Tribunal: TJES
Processo: 5002818-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002818-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO FONSECA LEAL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUACUI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5002818-06.2021.8.08.0000

A
GV
TE:
JOÃO FONSECA LEAL

A
GV
D
A
:

MUNICÍPIO DE GUAÇUI

RELATOR
A
:
DES.ª CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
JOÃO FONSECA LEAL
, eis que irresignado com a decisão proferida
no
juízo
a quo
que
rejeitou a exceção de pré-executividade, isto na ação executiva fiscal manejada pelo município agravado.

Em suas razões recursais,
em síntese, o
recorrente sustenta
que “
não prospera os argumentos lançados na decisão de rejeitou a exceção de pré-executividade, posto que o crédito tributário lançado por meio da certidão 674/2015 é nulo, pois baseado em Planta Genérica de Valores, instituída por Decreto Municipal nº 3.856/1998, ao arrepio da Constituição Federal (Artigo 150, I).
“

O
recurso foi recebido no duplo efeito, conforme decisão de
id
13774041.

Contrarrazões apresentadas (id 1901315).

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES,
17 de março de 2022.

DES.ª CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5002818-06.2021.8.08.0000

A
GV
TE:
JOÃO FONSECA LEAL

A
GV
D
A
:

MUNICÍPIO DE GUAÇUI/ES

RELATOR
A
:
DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

De forma preambular, aclaro que o município agravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, motivo pelo qual passo a sua imediata apreciação.

01) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Aduz o recorrido que o agravo de instrumento não merece admissão já que não combate especificamente a decisão vergastada.

Todavia, basta uma simples leitura para chegar-se à conclusão de que o recurso é dialético, sendo certo que o agravante expõe os pontos onde a decisão merece reforma.

Assim, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

02) MÉRITO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de agravo de instrumento interposto por
JOÃO FONSECA LEAL
, eis que irresignado com a decisão proferida
no
juízo
a quo
que
rejeitou a exceção de pré-executividade, isto na ação executiva fiscal manejada pelo município agravado.

Em suas razões recursais,
em síntese, o
recorrente sustenta
que “
não prospera os argumentos lançados na decisão de rejeitou a exceção de pré-executividade, posto que o crédito tributário lançado por meio da certidão 674/2015 é nulo, pois baseado em Pl"anta Genérica de Valores, instituída por Decreto Municipal nº 3.856/1998, ao arrepio da Constituição Federal (Artigo 150, I).

Assim consta na decisão que concedeu o efeito suspensivo (id
13774041
), também
verifico que a decisão agravada padece flagrantemente de
ausência de fundamentação, daí porque suscito de ofício a preliminar de sua nulidade.

Aclaro que trata-se , na origem, de exceção de pré-executividade onde o aqui agravante questiona a nulidade da CDA,
pois baseado em Planta Genérica de Valores, instituída por Decreto Municipal nº 3.856/1998, ao arrepio da Constituição Federal (Artigo 150, I)

Sobreveio a decisão agravada (id 1294044), com o seguinte fundamento:

Pois bem, não obstante as teses aventadas pela parte executada, analisando a CDA que instrui a execução, observa-se que ela indica o devedor e discrimina a exigência tributária, assim, não há que se falar em nulidade do título. Ademais, como bem ressaltou a parte exequente, o crédito tributário versado na CDA foi instituído pela Lei Complementar 01/1998, o que também constou expressamente no título.

Como se vê, a decisão agravada carece de fundamentação, porquanto ao mesmo tempo em que reconhece a legitimidade da CDA, ignora por completo os argumentos formulados pelo aqui agravante na exceção de pré-executividade.

Ora, percebe-se
que
não foram esposados, nem minimamente, os elementos que levaram o julgador a concluir pela rejeição da exceção de pré-executividade, pelo contrário, em momento algum enfrentou os argumentos lançados pela parte no que tange a nulidade do lançamento efetuado na ação executiva.

Inobstante o julgador não precise responder a todos os argumentos trazidos pelas partes, cabe-lhe pronunciar-se sobre as questões suscitadas de maneira fundamentada, prejudicial às alegações, o que não ocorreu
na decisão agravada sequer de forma genérica.

Não há fundamentação alguma a permitir aferir-se as razões que levaram ao convencimento
do Juízo,
in
viabiliza
ndo
,
inclusive
o
reexame dialético
pela instância revisora.

De todo modo, o deferimento ou indeferimento da medida deve ser
devidamente fundamentado pelo Juiz.

A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal é enfática ao proclamar que
(...) a garantia constitucional estatuída no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, segundo a qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, é exigência inerente ao Estado Democrático de Direito e, por outro, é instrumento para viabilizar o controle das decisões judiciais e assegurar o exercício do direito de defesa. (...) A decisão judicial não é um ato autoritário, um ato que nasce do arbítrio do julgador, daí a necessidade da sua apropriada fundamentação. (...)
( STF , RE 540995, Relator Ministro MENEZES DIREITO, Primeira Turma, julgado em 19/02/2008, DJe-078 DIVULG 30-04-2008 PUBLIC 02-05-2008 EMENT VOL-02317-05 PP-01100 RTJ VOL-00205-01 PP-00463)

No mesmo sentido, este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE MEDIDAS CAUTELARES. PEDIDOS DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL DO BRASIL INDEFERIDOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO.

1. - Nos termos dos incisos III e IV, do art. 489, do Código de Processo Civil, não se considera fu
ndamentada qualquer decisão judicial que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão ou que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, tal como ocorreu no capítulo decisório impugnado, que deixou de consignar os motivos que convenceram o juiz da desnecessidade da quebra de sigilo bancário e de requisição de informações à Receita Federal do Brasil requeridos pelos agravantes. 2. - Recurso provido. Decisão anulada.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005960, Relator
:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019)

Nesta toada
,
tem-se que
a decisão agravada carece de fundamentação, porquanto deixa o magistrado de realizar o devido cotejo analítico.

Portanto, ao que
se evidencia
, o
decisum
em testilha padece de ausência de fundamentação,
devendo ser reconhecida a sua nulidade, nos termos do Art. 93, IX, da Constituição Federal, o qual preconiza a inafastabilidade da fundamentação das decisões judiciais.

Deve-se registrar que não
é possível, nesta seara recursal,
tecer qualquer juízo de valor acerca do mérito da demanda, mesmo porque recairia em supressão de instância, mas apenas a apontar que, neste momento, não pode o recorrente sofrer as consequências expropriatórias da execução em razão de uma decisão potencialmente nula.

Por todo o exposto,
afasto
a preliminar aventada para
conhe
cer
do presente recurs
o, de modo que

suscit
o
e acolh
o
de ofício preliminar de
nulidade da decisão objurgada,
com
determina
ção
que o Juízo singular profira nova decisão, fundamentando-a no sentido que entender pertinente.

É
como voto.

Raimundo Siqueira Ribeiro

Desembargador Convocado

Relator

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5002818-06.2021.8.08.0000

A
GV
TE:
JOÃO FONSECA LEAL

A
GV
D
A
:

MUNICÍPIO DE GUAÇUI

RELATOR
A
:
DES. CONVIDADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – AFASTADA – MÉRITO - TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS – DECISÃO ANULADA – NULIDADE SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO.

I – Nos termos do Art. 93, IX, da CF, as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

II –
P
ercebe-se
que
não foram e
s
posados, nem minimamente, os elementos que levaram o julgador a concluir pela
rejeição da exceção de pré-executividade, pelo contrário, em momento algum enfrentou os argumentos lançados pela parte no que tange a nulidade do lançamento efetuado na ação executiva.

III
–
Preliminar suscitada e acolhida de ofício
para anular a decisão
recorrida
e determinar nova manifestação do Juízo de origem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível
, à unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar de não conhecimento de recurso, e, por igual votação,
suscitar e acolher a preliminar de nulidade da decisão agravada, nos
termos do voto d
a
Relator
a

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.